Tribunal: TJSP
Processo: 2021690-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar à ré a obrigação de fornecer o tratamento de "home care" prescrito a autora, nos termos do relatório médico- Inconformismo da ré, alegando, a ausência dos requisitos autorizadores a concessão da tutela antecipada, visto a ausência de cobertura contratual para tratamento em sistema de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar à ré a obrigação de fornecer o tratamento de "home care" prescrito a autora, nos termos do relatório médico- Inconformismo da ré, alegando, a ausência dos requisitos autorizadores a concessão da tutela antecipada, visto a ausência de cobertura contratual para tratamento em sistema de "home care" não previsto no rol da ANS, o qual é considerado taxativo e que não se pode confundir o serviço de "home care" com serviço de cuidadora – Descabimento - Indicação médica que torna obrigatório o fornecimento do tratamento "home care" nos moldes determinados pelo médico assistente, inclusive dos insumos e materiais – Incidência da Súmula 90 desta Egrégia Corte - Entendimento do STJ a respeito da taxatividade do rol da ANS, ademais, que não é de observância obrigatória, pois não é unânime e não decorreu de julgamento em sede de recurso repetitivo- Recurso desprovido.